Tribunal: STM
Processo: 7000845-56.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000845-56.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: FILIPE MATEUS DO NASCIMENTO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/04/2020 a 23/04/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, confirmando o decisum hostilizado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, nos termos do
voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada do Ministro ALVARO LUIZ PINTO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/05/2020 17:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2188e7db26
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000845-56.2019.7.00.0000

RELATORA: Ministra Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
AGRAVANTE: FILIPE MATEUS DO NASCIMENTO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO
PROFERIDO EM CORREIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO
PROVIMENTO. UNÂNIME.
Agravo Interno interposto contra Decisão que negou seguimento a Embargos Infringentes por
ausência de previsão de sua oposição contra Acórdão proferido em Correição Parcial.
Não há que se falar em inconstitucionalidade do Regimento Interno por restrição da norma
processual penal militar, haja vista não ter o art. 538 do CPPM aludido a todas as "sentenças"
proferidas pelo STM, mas, tão somente, às finais. Trata-se de norma cuja eficácia necessita ser
complementada por outra.
In casu, entende-se que a integração é obtida a partir da aplicação da disposição contida no
art. 119 do RISTM. Admitir que seriam cabíveis Embargos Infringentes em todas as hipóteses
de julgamento pelo Plenário da Casa seria o mesmo que desnaturar sua essência e esta
certamente não é proporcionar a dupla revisão de todos os julgados.
Tanto assim que a jurisprudência da Corte tem rechaçado o seu cabimento não só em casos de
correição parcial, como habeas corpus, revisão criminal, entre outros.
Inexiste afronta à Constituição, mormente quando se analisa a natureza da correição parcial,
que visa, tão só, a correção de um ato tumultuário ou erro procedimental do juiz de primeira
instância.
Agravo não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em, confirmando o decisum hostilizado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da
Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Brasília, 20 de abril de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União em favor de FILIPE MATEUS DO
NASCIMENTO contra a Decisão que negou seguimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000391-
76.2019.7.00.0000 contra Acórdão não unânime desta Corte, lavrado nos autos da Correição Parcial nº

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/05/2020 17:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2188e7db26
7000056-67.2019.7.00.0000, de 27/3/2019, à vista da ausência dos requisitos legais do art. 538 do CPPM, c/c o
art. 119, inciso I, do RISTM.
O decisum foi publicado no DJe em 21/6/2019 (evento 7 dos Embargos referenciados), intimando-se o
Ministério Público Militar em 25/6/2019 (evento 10 dos Embargos) e a Defesa em 1º/7/2019 (evento 12 dos
Embargos), que interpôs o Agravo, tempestivamente, em 9/8/2019 (evento 15 dos Embargos).
Na insurgência, alegou a Defesa ter a Decisão vergastada se utilizado do art. 119, inciso I, do RISTM para negar
seguimento aos Embargos opostos contra Acórdão não unânime, lavrado nos autos de Correição Parcial. No
entanto, o Regimento Interno não poderia restringir o que a lei não afirma, sendo certo que o art. 538 do CPPM
prescreve o cabimento dos embargos contra sentenças finais, sem fazer distinção com relação à classe da
ação ou recurso.
Haveria, desse modo, violação direta à Constituição Federal, porquanto, verbis:
"O legislador constituinte estabeleceu os parâmetros que devem ser obedecidos pelos tribunais
na elaboração de seus respectivos regimentos internos, onde devem dizer o que o Poder
Judiciário pode e deve fazer. Firmou, também, a necessidade de observância rígida das 'normas
de processo' e das 'garantias processuais' das partes, o Regimento Interno." (fls. 4/5, evento
1).
Requereu, portanto, a retratação do decisório e, em caso negativo, o provimento do Agravo para reformar o
decisum e dar seguimento aos Infringentes do Julgado.
Em Contrarrazões (evento 9), o Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, Subprocurador-Geral da Justiça Militar
pugnou pelo provimento do Agravo, para que sejam apreciados os Embargos, por entender ser inconstitucional
o art. 119 do RISTM.
É o Relatório.

VOTO
O recurso é cabível, tempestivo
1 e interposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão que negou seguimento aos Embargos Infringentes por
ausência de previsão de sua oposição contra Acórdão proferido em Correição Parcial.
Inicialmente, pontuei em minha Decisão monocrática que os Infringentes do Julgado não mereciam ser
admitidos, por não atenderem ao pressuposto recursal objetivo de cabimento, ou seja, não constituírem em
meio de impugnação juridicamente possível para atacar a Decisão embargada, visto carecerem de previsão
legal.
Como se observa na disposição estampada no art. 538 do CPPM: "O Ministério Público e o réu poderão opor
embargos de nulidade, infringentes do julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior
Tribunal Militar". Trata-se de norma genérica, cuja eficácia necessita ser complementada por outra, já que faz
alusão às sentenças finais sem especificá-las.
Destarte, não há que se falar em inconstitucionalidade do Regimento Interno por restrição da norma
processual penal, haja vista não ter o dispositivo do CPPM aludido a todas as "sentenças" proferidas pelo STM,
mas, tão somente, às finais.
In casu, entende-se que a integração é obtida a partir da aplicação da disposição contida no art. 119 do
Regimento Interno do STM (RISTM), que interpreta quais seriam essas "sentenças finais", cuja dicção do texto
permite aduzir que:
"Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, observados os requisitos legais:
I - contra decisão não unânime em: a) Recurso em Sentido Estrito; b) Apelação; c) Agravo
Interno interposto nas hipóteses do art. 109 deste Regimento;

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/05/2020 17:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2188e7db26
II - contra decisão definitiva, ou com força de definitiva, unânime ou não, proferida pelo
Tribunal em Ação Penal Originária ou em Representação para Declaração de Indignidade ou de
Incompatibilidade para com o Oficialato."
Depreende-se, assim, que, ao dispor de forma taxativa acerca do cabimento do referido recurso, o RISTM
impõe como inadmissível a sua oposição contra Acórdão desta Corte prolatado em sede de Correição Parcial,
tal qual se verificou na espécie.
Nesse sentido, trago à colação julgados em que este Tribunal Superior decidiu pela impossibilidade de oposição
de Infringentes nas hipóteses não previstas no Regimento Interno do Tribunal, verbis:
"AGRAVO REGIMENTAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE CABIMENTO DE
EMBARGOS INFRINGENTES EM SEDE DE CORREIÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
EXPRESSA NO CPPM. VEDAÇÃO EXPLÍCITA DO RISTM. Atender ao pleito defensivo implica
prejuízo ao princípio da celeridade processual, prorrogando ab aeterno os feitos nas instâncias
penais do País. Por tal razão, quis o legislador restringir o alcance dos embargos infringentes
apenas aos recursos em sentido estrito e à apelação. É de se ressaltar que, ao contrário
do recurso em sentido estrito e de apelação, a correição parcial se volta apenas à
correção de erros, atos tumultuários e arquivamentos irregulares de inquéritos e
processos. Por essa razão, não se acolhem os embargos infringentes contra esse
instrumento processual. Assim como na Jurisdição Penal Comum, conforme previsão do
artigo 609, e seu parágrafo único, do CPP, não se pode dar ao artigo 538 do CPPM
interpretação extensiva, a ponto de se admitirem os embargos infringentes contra
Acórdão proferido em sede de correição parcial. Nenhuma aberração se constata na
redação do artigo 119, inciso I, do RISTM, ao restringir o alcance dos embargos, tal
qual o fez o legislador no Código de Processo Penal comum. Precedentes doutrinários e
jurisprudenciais. Agravo Regimental indeferido. Decisão unânime". (STM - AgReg 0000086-
18.2009.7.01.0201, Relator: Min William de Oliveira Barros, Data de Julgamento: 24/6/2013)
(grifos nossos).

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO
RECURSO DE EMBARGOS POR SER MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. I - Segundo o § 8º do
art. 51 do RISTM, o voto vencido só constará do acórdão se o recurso admitir embargos de
nulidade ou infringentes. II - O art. 119 do RISTM dispõe de forma taxativa a respeito
do cabimento dos embargos infringentes: "contra decisão não unânime em Recurso em
Sentido Estrito, em Apelação, Conselho de Justificação, Ação Penal Originária, Representação
para Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade para com o Oficialato". III - Não é
omissão a falta de declaração de voto vencido no acórdão proferido em sede de correição
parcial, nos precisos termos que lhe dá o art. 542 do CPPM para legitimar os Embargos de
Declaração, uma vez que a obrigatoriedade da declaração de voto vencido só é cabível quando
o recurso admitir a interposição de embargos infringentes ou de nulidade. IV- O art. 96, Inciso I,
alínea "a" da Constituição Federal confere aos tribunais competência privativa para elaborar os
seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias
processuais das partes. V - Rejeição do Agravo. Unânime. (Superior Tribunal Militar. Agravo
Regimental nº 0000082-69.2009.7.01.0301. Relator(a): Ministro(a) Marcos Martins Torres. Data
de Julgamento: 1/2/2011, Data de Publicação: 25/2/2011)" (grifos nossos).

"Embargos. Acórdão lavrado em autos de Correição Parcial. Impossibilidade Jurídica. Não
conhecimento. A norma insculpida no art. 538 do CPPM apresenta-se como norma
genérica, visto fazer alusão às sentenças finais sem especificá-las; a eficácia do
aludido dispositivo é obtida quando complementada pelo art. 119 do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar. O dispositivo regimental dispõe, de forma taxativa,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/05/2020 17:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2188e7db26
ser admissível os Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, tão-somente, contra decisão
não unânime em Recurso em Sentido Estrito e em Apelação. Impõe-se como inadmissível a
oposição de embargos infringentes contra Acórdão desta E. Corte prolatado em sede de
Correição Parcial. Embargos Infringentes do Julgado não conhecidos, preliminarmente. Decisão
unânime" (grifei) (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº
2006.01.001939-7. Relator(a): Ministro(a) ANTONIO APPARICIO IGNACIO DOMINGUES. Data de
Julgamento: 25/9/2007, Data de Publicação: 10/3/2008)
Conclusão idêntica desponta nos ensinamentos de Aury Lopes Junior ao afirmar
2:
"(...) No que tange ao cabimento, dois aspectos são fundamentais para compreensão desta
impugnação:
1° é um recurso que somente tem cabimento para impugnar uma decisão não unânime
proferida por tribunal no julgamento de uma apelação, recurso em sentido estrito ou agravo
em execução;"

Júlio Fabbrini Mirabete expressa orientação semelhante no sentido de que os embargos infringentes e de
nulidade referem-se, tão somente, ao Recurso em Sentido Estrito e à Apelação: "Por isso, é praticamente
pacífico na doutrina e na jurisprudência que não é cabível em revisão, em habeas corpus, em pedido de
desaforamento, etc.

3".
Como colocado, a oposição do mencionado recurso afigura-se manifestamente incabível visto que o art. 119 do
RISTM não contempla previsão para propositura de embargos contra correição parcial e o art. 538 do CPPM
também não o especifica.
Inexiste, pois, afronta direta à Constituição Federal pela violação às garantias processuais das partes.
Admitir que seriam cabíveis os Infringentes em todas as hipóteses de julgamento pelo Plenário da Casa seria o
mesmo que desnaturar sua essência e esta certamente não é proporcionar a dupla revisão de todos os demais
julgados. Outrossim, inexiste previsão expressa no CPPM de cabimento nos casos de correição parcial, como
ocorre na ação penal originária, cujo art. 497 da legislação processual penal castrense prevê, inclusive, sua
proposição contra as sentenças unânimes, excepcionando o próprio art. 539 do mesmo Diploma Legal.
Nessa senda, a interpretação gramatical do dispositivo hostilizado levaria a crer que esta Casa profere
sentenças e não acórdãos, como se extrai, do trecho "(...) às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal
Militar. (...)". Por óbvio, em que pese a literalidade do dispositivo, tal não se discute. Como não mais se discute
que as supostas "sentenças" seriam aquelas prolatadas somente nos processos originários.
Da mesma forma, partindo-se da premissa defensiva de que o Regimento Interno não complementa as normas
do CPPM, ter-se-ia que julgar o presente Agravo intempestivo, haja vista que o art. 545 do CPPM prevê o prazo
de apenas 3 (três) dias para recorrer contra o despacho de não recebimento dos Embargos pelo Relator,
verbis:
"Do despacho do relator que não receber os embargos terá ciência a parte, que dentro em 3
(três) dias, poderá requerer serem os autos postos em mesa, para confirmação ou reforma do
despacho. Não terá voto o relator." (grifei)
Nesse ponto, a Defesa preferiu valer-se do Regimento, que estabelece o atual prazo de 15 (quinze) dias para o
Agravo, e não reclamou a aplicação estrita e literal do CPPM.
Certo é que não somente em casos de correição parcial, como habeas corpus, revisão criminal, entre outros, o
STM tem rechaçado o cabimento dos Infringentes, ou seja, atendo-se às hipóteses taxativas do art. 119 do
RISTM em contraposição à disposição genérica do CPPM. Leia-se:
"EMENTA: AGRAVO INTERNO. DENEGAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MAJORITÁRIA.
INADMISSÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES. MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. FUNDAMENTOS DO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/05/2020 17:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2188e7db26
AGRAVO NA AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DA NORMA PROCESSUAL PARA OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA AS SENTENÇAS FINAIS PROFERIDAS PELO TRIBUNAL.
IMPROCEDÊNCIA. Não se verifica nenhuma incongruência entre o Regimento Interno deste
Tribunal e o art. 538 do CPPM, mas sim a intenção, em vão, da Defensoria Pública da União de
trazer a discussão a esta instância recursal quanto ao cabimento de Embargos contra decisão
denegatória de Habeas Corpus. Como se demonstrou, tal pretensão é claramente rechaçada
pela legislação e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Agravo rejeitado. Decisão
unânime". (Superior Tribunal Militar. Agravo Interno nº 7000979-20.2018.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 4/4/2019, Data de Publicação:
12/4/2019)
Portanto, não se sustenta o argumento de inconstitucionalidade, mormente quando se analisa a natureza da
correição parcial, que visa, tão só, a correção de um ato tumultuário ou erro procedimental do juiz de primeira
instância.
Ante o exposto, mantenho a Decisão que negou seguimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000391-76.2019.7.00.0000, à vista da ausência dos requisitos legais do art. 538 do CPPM, c/c o art. 119,
inciso I, do RISTM, e submeto o presente Agravo ao Plenário, votando pelo seu conhecimento e não
provimento.

1 Art. 56 do RISTM: "Não correm os prazos nos períodos de recesso e durante as férias, salvo as hipóteses
previstas em lei e no Regimento".
2 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 13ª ed. Saraiva. São Paulo: 2016. p. 1057.
3 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 1567.